Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703134-76.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UDERLEI CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO SUPERIOR CONAMAD, CONVENCAO NAC ASS DE DEUS NO BRASIL MINIST MADUREIRA, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA DECISÃO À vista dos documentos de ID's 59010552 a 59010555, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Sem prejuízo, intime-se o recorrente para que, caso queira, manifestar-se quanto aos documentos anexados às contrarrazões de ID 59010673. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital